Tribunal: TJDFT
Processo: 0700305-05.2021.8.07.9000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700305-05.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por GUSTAVO REZENDE DE OLIVEIRA em face da sentença proferida pelo Juízo da 13.a Vara Cível de Brasília-DF, proposta em desfavor da CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL, que indeferiu a antecipação dos efeitos da tutela. De outra sorte, o agravante peticionou requerendo a desistência do recurso, anexando aos autos recibo de pagamento. A desistência do recurso é uma faculdade da parte recorrente, consoante o regramento previsto no art. 998, caput, do Código de Processo Civil[1], e constituiu ato não receptício, ou seja, dispensa anuência da parte recorrida. Nesse sentido é o ensinamento de Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Nery[2] ao citarem o magistério de Barbosa Moreira: Desistência do recurso. É negócio jurídico unilateral não receptício, segundo o qual a parte que já interpôs recurso contra decisão judicial declara sua vontade em não dar prosseguimento ao procedimento recursal, que, em consequência da desistência, impõe-se seja extinto. Opera-se independentemente da concordância do recorrido, produzindo efeitos desde que é efetuada, sem necessidade de homologação (...) (grifo nosso). Conforme dispõe expressamente a lei processual civil, HOMOLOGO para que produza seus legais e jurídicos efeitos o pedido de desistência do recurso de ID 23821682, com fulcro na regra do art. 998 do Código de Processo Civil. Preclusas as vias impugnativas, remetam-se os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 8 de março de 2021, 16:05:48. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator [1] Art. 998. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. [2] NERY JR, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Código de processo civil comentado – 16a ed. rev., atual. e ampl. p 2.172. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016.